Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-86.2023.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001258-86.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO NOLETO DE CARVALHO - CPF: 718.043.741-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 941.635.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINHO PESENTI - CPF: 339.883.319-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PENA-BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL EM RAZÃO DO VETOR NEGATIVO DOS MAUS ANTECEDENTES PELA EXISTÊNCIA DE SETE CONDENAÇÕES – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMA IDOSA – 65 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO – SITUAÇÃO DE FÁCIL PERCEPÇÃO – AUSÊNCIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA – PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RÉU MULTIRREINCIDENTE – PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM O INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação do
quantum
de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Em conformidade com o entendimento do STJ, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento adotado pela sentenciante em 10 meses acima do mínimo legal, posto que admitido ao julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, que efetue valoração mais enfática da referida vetorial.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta.

É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em especial, os antecedentes, negativado em razão da existência de sete condenações transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Antônio Noleto de Carvalho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155,
caput
, c/c o art. 61, inciso II, alínea
h
, ambos do CP, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa – Id. 179183708.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, se insurgiu em relação ao
quantum
de aumento na primeira-fase pela valoração negativa dos antecedentes, o qual “
não pode ser maior que o patamar da fração de 1/6 aceito pela jurisprudência”.
Ademais, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
h
, do CP, haja vista que para a sua incidência é necessário que “
o delito tenha sido praticado contra pessoa idosa, e não apenas em seu prejuízo”
, não havendo sequer comprovação dessa condição, por documento hábil. No mais, requer o afastamento ou a redução da pena de multa, dada a condição econômica precária, bem ainda o abrandamento do regime prisional para o semiaberto – Id. 179183711.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 179183721.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 181845192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“...no dia 08/04/23, por volta de 07h, no pátio do posto de combustíveis denominado “Posto Paraná”, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R$ 590,00, em moeda corrente, descrita no termo de exibição e apreensão de ID Num. 114981019, de propriedade do ofendido Antoninho Pesenti, que contava com mais de 60 anos na época (nascido em 24/03/1958).

Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 07h, o denunciado se aproximou do caminhão do ofendido, que estava estacionado no pátio do posto de combustíveis denominado “Posto Paraná”, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, com o intuito de subtrair bens que encontrasse no interior do veículo.

Na oportunidade, o ofendido estava do lado de fora de seu caminhão, preparando café, então o denunciado se aproximou dele e pediu um pouco da bebida, de modo que foi servido pelo ofendido.

Ocorre que, logo após terminar de beber o café que lhe foi servido, o denunciado se aproveitou de estar diante de pessoa com idade avançada, e deu a volta no caminhão do ofendido, logrando êxito em ingressar clandestinamente no interior da cabine do veículo, de onde subtraiu, para si, a quantia de R$ 590,00, em moeda corrente, que estavam dentro da carteira do ofendido, no “console”.

A atitude do denunciado foi percebida por terceiros, os quais gritaram com ele, e diante disso o denunciado se evadiu, porém foi seguido e alcançado nas imediações, ainda de posse dos valores subtraídos, e permaneceu retido enquanto a Polícia Militar foi acionada.

Ato contínuo, os policiais militares que integravam a guarnição enviada para atender a ocorrência, abordaram o denunciado, lhe deram voz de prisão em flagrante delito e o conduziram para a Delegacia de Polícia...” – Id. 179183664
.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante pede a revisão da dosimetria, bem como o afastamento ou redução da pena de multa e o abrandamento do regime prisional.

O recurso comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas, tanto que não foram objetos de insurgência.

Por outro lado, no tocante à dosimetria, convém esclarecer que, de acordo com a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente
. Afinal, embora tal fração configure um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória a sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes
[AgRg no AREsp 2341296 / PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 28.8.2023].

In casu
, a pena-base foi exasperada em
10 meses
devido aos maus antecedentes criminais do apelante, justificado o acréscimo nesse patamar pelo fato de ostentar
7 condenações

definitivas
com trânsito em julgado, sendo uma delas reservada à incidência da agravante.

Nesse contexto, não se mostra desproporcional ou desarrazoado o aumento adotado pela sentenciante, posto que admitido ao julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, que efetue valoração mais enfática da referida vetorial [AgRg no REsp 1828250 / PR].

Noutro giro, também é descabido o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
h
”, do CP.

No caso em tela, restou devidamente caracterizada nos autos a “
idade cronológica avançada”
da vítima
Antoninho Pesenti
, ao tempo dos fatos, então com
65 anos de idade
, consoante demonstrado pelo termo de declaração prestado na delegacia – Id. 179182694, p. 1, e descrição da denúncia – Id. 179183664.

Acerca da alegada ausência de documentação de identificação da vítima, já decidiu o STJ que:

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. VÍTIMA IDOSA. AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DE TERMO DE DEPOIMENTO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I - Ainda que não conste dos autos cópia do documento de identificação civil que comprove a condição de idosa da vítima, a redução de tais informações a termos subscritos por Delegado de Polícia, Oficial de Cartório, Promotora de Justiça e Juiz de Direito, inclusive com menção ao número da identidade, é suficiente para a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal
[HC 154662 / RJ, relator Ministro Gilson Dipp, 5ª Turma, DJe 8.11.2010].

A condição de pessoa idosa, na espécie, era facilmente perceptível e certamente entrou na esfera de conhecimento do apelante, situação que colaborou para o cometimento do delito, ainda que a ação delitiva não tenha sido exercida diretamente contra a pessoa, mas em prejuízo desta.

Por outro lado, é inviável a isenção da pena de multa aplicada ao apelante, ainda que se trate de hipossuficiente, uma vez que tal pleito carece de autorização legal.

No entanto, há razão no apelo quando pleiteia a redução daquela fixada na sentença em
50 dias-multa
, posto que desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada em
2 anos e 22 dias de reclusão
.

Logo, em observância ao princípio da simetria, reduzo a pena de multa para
16 dias
, sanção pecuniária mais condizente com a pena corporal aplicada.

Por derradeiro, não há falar em alteração do regime fechado. Isso porque, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, tratando-se ainda de multirreincidente.

Dessa forma, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do CP, o regime fechado se mostra mais adequado.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir a sanção pecuniária aplicada em
16 dias-multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023